Tribunal: TJMT
Processo: 0000763-10.2016.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000763-10.2016.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), HAROLDO RENATO CORDEIRO BENIGNO - CPF: 033.865.384-87 (AGRAVADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de apelação, negou provimento ao recurso estatal e deu provimento ao apelo de Haroldo Renato Cordeiro Benigno, para reformar parcialmente a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, fixando-os no mínimo legal sobre o valor da causa. A controvérsia gira em torno da extinção do processo por abandono da causa pela Fazenda Pública Estadual e da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, foi corretamente aplicada diante da inércia da Fazenda Pública Estadual mesmo após intimação pessoal; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em razão da extinção por abandono, bem como os critérios para sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC. No caso, a Fazenda Pública foi regularmente intimada pessoalmente para impulsionar o feito no prazo de cinco dias, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção, mas manteve-se inerte, configurando abandono.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica quanto à necessidade de intimação pessoal do exequente como condição para a extinção por abandono, estando presentes os requisitos legais nos autos.

A extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa enseja a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC, em observância ao princípio da causalidade.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, podendo ser arbitrada por equidade nos casos em que não houver proveito econômico mensurável ou quando o processo for extinto sem exame do mérito.

Considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte adversa e a ausência de proveito econômico direto, mostra-se razoável a fixação dos honorários no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Caracterizado o abandono após intimação pessoal infrutífera, é legítima a extinção do feito sem resolução do mérito.

A extinção do processo por abandono enseja a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base na equidade, quando inexistente proveito econômico mensurável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §§ 1º e 2º; art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018; STJ, AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 27.05.2014, DJe 17.06.2014; STJ, AgInt no REsp 1864337/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.09.2020, DJe 30.09.2020; TJMT, Ap 23531/2018, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 2ª Câm. Dir. Público, j. 18.12.2018, DJE 22.01.2019; TJMG, Ap. Cív. 1.0629.05.021653-6/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 08.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de apelação, negou provimento ao recurso estatal e deu provimento ao apelo de Haroldo Renato Cordeiro Benigno, reformando a sentença apenas para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no mínimo legal, calculados sobre o valor da causa.

A decisão fundamentou-se na inércia da Procuradoria-Geral do Estado, mesmo após intimações pessoais, configurando abandono da causa e autorizando a extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança da CDA nº 2012/11008, no valor de R$ 32.215,26.

Inconformado, o Estado sustenta que não houve animus abandonandi, requisito indispensável para a extinção por abandono, ressaltando que vinha adotando medidas para a cobrança do crédito.

Aduz ainda que a fixação dos honorários foi desproporcional diante da simplicidade da causa, devendo ser aplicada a regra do art. 85, §8º, do CPC, para adequação equitativa da verba.

Requer o provimento do recurso para afastar a extinção e readequar os honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de apelação, negou provimento ao recurso estatal e deu provimento ao apelo de Haroldo Renato Cordeiro Benigno, reformando a sentença apenas para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no mínimo legal, calculados sobre o valor da causa.

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono, inclusive no c. Superior Tribunal de Justiça.

Como pode ser observado no curso da ação, o Magistrado Singular, por meio do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito, logo, é imperioso iniciar o julgamento do mérito pelo referido dispositivo, portanto, confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

Como se depreende então, o dispositivo dispõe que, nos casos em que o Autor, no caso a Fazenda Pública Estadual, deixar de promover os atos que lhe são incumbidos, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

No caso dos autos, o processo teve seu curso regular, sendo que, conforme atesta a certidão acostada, a Fazenda Pública foi devidamente intimada para impulsionar o andamento do feito, mas permaneceu inerte por período superior a 30 (trinta) dias. Posteriormente, foi realizada nova intimação, desta vez de forma pessoal, para que o exequente promovesse o regular prosseguimento da execução no prazo de 5 (cinco) dias, sob expressa advertência de extinção do feito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil. Todavia, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação, conforme certificado nos autos.

Destarte, resta claro que a Sentença foi correta em suas razões, pois cumpriu o disposto do artigo 485 do CPC.

Ventila-se, mais uma vez, que, além da previsão legal já exposta, a jurisprudência pátria também trilha esse entendimento, veja-se:

CURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 183, § 1º, CPC/15 – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 485, § 1º, CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

A extinção do processo na forma do art. 485, III, do CPC/15, à revelia do estabelecido no § 1º do citado dispositivo, leva a anulação da sentença.

Recurso provido.

(Ap 23531/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/1/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. [...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

[...]

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 23/11/2018).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.

2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 17/6/2014). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Resulta na extinção do processo por abandono da causa, quando houver a desídia do autor, que, mesmo intimado a dar impulso ao feito, ato processual próprio, se mantém inerte.

(Ap 180512/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/2/2017, publicado no DJE 2/3/2017). [Destaquei]

Dessa forma, o Agravo Interno, da mesma forma que os recursos pretéritos, não deve ser provido, ante o evidente abandono da causa no presente feito.

Com relação ao honorários uma vez reconhecida a possibilidade de extinção da ação de execução por abandono, deve incidir na execução, também, o disposto no parágrafo transcrito, do mesmo dispositivo, que determina a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1) Tendo o processo sido extinto, sem resolução do mérito, por abandono da causa é plenamente possível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. 2) Os honorários advocatícios deverão ser fixados com observância das disposições do art. 85, § 2º, do NCPC, atendido o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3) Não havendo prova robusta, concreta e inequívoca de que a apelante tenha alterado a verdade dos fatos, incabível a aplicação da penalidade por litigância de má-fé. (TJMG - Apelação Cível 1.0629.05.021653-6/001 , Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2019, publicação da sumula em 15/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA - INÉRCIA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO.

- Compete à parte a atualização do endereço, sempre que houver modificação definitiva ou temporária, devendo ser considerada válida a intimação expedida para o endereço que ela mesma forneceu (CPC, parágrafo único do art. 274).

- Se a parte não pratica os atos e diligências processuais de sua responsabilidade e, depois de intimada, pessoalmente, para a regularização desses atos, fica inerte, isso ocasiona a extinção do processo sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, III).

- No caso de extinção do feito por abandono da causa pelo autor, ele será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado (CPC, art. 485, § 2º). (TJMG - Apelação Cível 1.0040.02.007178-9/001 , Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2018, publicação da sumula em 03/08/2018).

Assim, a sentença deve ser reformada para condenar a promovente/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência. O valor deve ser fixado com base na equidade, considerando que o processo foi extinto sem exame do mérito.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.4. Hipótese em que o Juiz sentenciante extinguiu os embargos à execução sem julgamento de mérito, em razão da desistência do embargante, tendo a Corte de origem o condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, no termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015 c/c o art. 90, do mesmo diploma legal.5. Diante das circunstâncias do caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que não é possível verificar o proveito econômico da impugnação, porquanto a questio iuris não chegou a ser apreciada ante a informação do acordo realizado extrajudicialmente, circunstância que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1864337/SP , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020)

Considerando os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é coerente e adequado para remunerar o causídico pelos serviços prestados.

Com estas considerações, conheço em parte do recurso e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte exequente honorários de sucumbência fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025